Tribunal: TJPA
Processo: 0809889-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809889-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JUARY AUTOMOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE APARECIDO ALVES CUNHA

PROCURADOR: PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809889-07.2025.8.14.0000

COMARCA: XINGUARA/PA

AGRAVANTE: JUARY AUTOMOVEIS LTDA - ME

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A

AGRAVADO: JOSE APARECIDO ALVES CUNHA

ADVOGADA: PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS - OAB PA14610-B

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. ART. 537, §1º, DO CPC. INSURGÊNCIA VISANDO NOVA MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por Juary Automóveis Ltda – ME contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reduzir o valor das astreintes executadas de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos no cumprimento de sentença nº 0006921-51.2016.8.14.0065 e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o valor das astreintes, já reduzido em decisão monocrática, ainda se mostra excessivo a ponto de justificar nova minoração ou limitação automática ao valor da obrigação principal, à luz do art. 537, §1º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar insuficiente ou excessiva. Todavia, a mera circunstância de o montante final superar o valor da obrigação principal não impõe sua limitação automática a esse patamar. A aferição da proporcionalidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, o período de descumprimento e a conduta da parte devedora, sob pena de esvaziamento da função coercitiva da medida. No caso, a decisão monocrática já promoveu significativa redução do valor inicialmente executado, reputando adequado o montante de R$ 80.000,00 para recompor a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa, sem afastar o caráter intimidatório da multa. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos expendidos, configurando o recurso mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809889-07.2025.8.14.0000

COMARCA: XINGUARA/PA

AGRAVANTE:
JUARY AUTOMOVEIS LTDA - ME

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A

AGRAVADO:
JOSE APARECIDO ALVES CUNHA

ADVOGADA:
PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS - OAB PA14610-B

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JUARY AUTOMÓVEIS LTDA – ME
em face de
JOSE APARECIDO ALVES CUNHA
, buscando a reforma da
decisão monocrática de ID. 31693355
, que
deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor das astreintes fixadas no cumprimento de sentença nº 0006921-51.2016.8.14.0065, de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00
, determinando-se ao juízo de origem a readequação dos cálculos executórios e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o valor de R$ 80.000,00 ainda se mostra excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal, fixada em R$ 15.000,00 a título de danos morais, alegando afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Aduz ter havido cumprimento parcial da obrigação e impossibilidade jurídica superveniente de cumprimento integral, defendendo a incidência do art. 537, §1º, II, do CPC para justificar nova redução das astreintes. Requer, ao final, a limitação da multa ao valor da obrigação principal ou a fixação de montante significativamente inferior ao arbitrado na decisão agravada.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão juntada ao ID. 33711058.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. ART. 537, §1º, DO CPC. INSURGÊNCIA VISANDO NOVA MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por Juary Automóveis Ltda – ME contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reduzir o valor das astreintes executadas de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos no cumprimento de sentença nº 0006921-51.2016.8.14.0065 e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se o valor das astreintes, já reduzido em decisão monocrática, ainda se mostra excessivo a ponto de justificar nova minoração ou limitação automática ao valor da obrigação principal, à luz do art. 537, §1º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar insuficiente ou excessiva. Todavia, a mera circunstância de o montante final superar o valor da obrigação principal não impõe sua limitação automática a esse patamar. A aferição da proporcionalidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, o período de descumprimento e a conduta da parte devedora, sob pena de esvaziamento da função coercitiva da medida. No caso, a decisão monocrática já promoveu significativa redução do valor inicialmente executado, reputando adequado o montante de R$ 80.000,00 para recompor a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa, sem afastar o caráter intimidatório da multa. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos expendidos, configurando o recurso mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo Interno conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
.

Conforme já relatado, o presente recurso visa à reforma da decisão monocrática de ID. 31693355, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reduzir o valor das astreintes de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos executórios.

O agravante repisa, em essência, os argumentos já deduzidos no recurso originário, insistindo na tese de que o montante fixado ainda seria excessivo e deveria ser limitado ao valor da obrigação principal ou reduzido a patamar inferior.

Não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, reconhecendo a possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, à luz da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Naquela oportunidade, ponderou-se que o valor inicialmente executado no importe de R$ 279.000,00 mostrava-se manifestamente desproporcional ao proveito econômico da demanda e à obrigação principal, razão pela qual se procedeu à redução para R$ 80.000,00, montante reputado adequado para recompor a proporcionalidade sem esvaziar o caráter coercitivo da multa.

A referida decisão restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 537, §1º, DO CPC. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por JUARY AUTOMÓVEIS LTDA – ME contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0006921-51.2016.8.14.0065, que rejeitou a impugnação à execução, manteve as astreintes no valor de R$ 279.000,00 e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Averiguar a possibilidade de revisão e redução do valor das astreintes, originalmente limitadas e posteriormente sem limitação, cujo montante alcançou cifra desproporcional em relação à obrigação principal e ao proveito econômico do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A multa cominatória possui natureza coercitiva, não integrando a coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento reiterado do STJ (art. 537, §1º, CPC). O valor executado (R$ 279.000,00) mostra-se manifestamente excessivo, destoando da finalidade das astreintes e superando em muito o valor da obrigação principal, circunstância que justifica sua redução para recompor a proporcionalidade e impedir o enriquecimento sem causa da parte credora, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), determinando-se ao juízo de origem a readequação dos cálculos e o prosseguimento da execução pelo valor ajustado.

O agravante, no presente recurso, não traz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos expendidos na decisão monocrática. Limita-se a reiterar a alegação de desproporcionalidade e a defender a limitação automática da multa ao valor da obrigação principal.

Todavia, conforme assentado na decisão recorrida, a jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando exorbitantes, inclusive com referência ao valor da obrigação principal, mas não impõe, como regra absoluta, sua limitação estrita a esse montante. A análise deve ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando-se o período de descumprimento, a conduta da parte devedora e a necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE.

1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa.

3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.

4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00.

5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia.

6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00.

8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.

9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir.

10- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No mesmo sentido, destaco posicionamento dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS COM OFERTAS DE PLANO DE TELEFONIA/TELEMARKETING. LIGAÇÕES INSISTENTES E INOPORTUNAS QUE PERSISTIRAM MESMO APÓS O CONSUMIDOR REGISTRAR RECLAMAÇÃO PERANTE O SITE “CONSUMIDOR .GOV.BR”. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA FIXADA CONFORME PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES QUE NÃO SE LIMITAM AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, POIS NÃO SE CONFUNDEM COM CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0008791-25.2021.8 .16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 26 .07.2022)

(TJ-PR - RI: 00087912520218160058 Campo Mourão 0008791-25.2021.8 .16.0058 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 26/07/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO JUDICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a execução judicial, consolidando a multa por descumprimento de liminar e fixando novo prazo para cumprimento da obrigação de fazer sob pena de nova multa diária (astreintes). A recorrente insurge-se contra o valor das astreintes, alegando ser desproporcional ao valor da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a proporcionalidade do valor das astreintes em relação ao valor da obrigação principal; (ii) determinar se a multa cominatória deve ser limitada ao valor da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A multa cominatória não deve ser limitada ao valor da obrigação principal, pois sua finalidade é compelir o cumprimento da ordem judicial, e o valor total resulta do descumprimento exclusivo da parte ré. 4. A fixação do valor das astreintes é mantida, considerando-se a resistência injustificada da ré em cumprir a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer não deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sendo proporcional ao grau de resistência da parte ré. 2. A imposição das astreintes visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, e seu valor reflete o comportamento da parte que desrespeita a decisão.

(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06498542020238040001 Manaus, Relator.: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024)

No caso dos autos, restou evidenciado que a multa atingiu valor excessivo, justificando sua redução. Entretanto, a fixação em R$ 80.000,00 mantém o caráter coercitivo da medida, desestimula o descumprimento reiterado de ordem judicial e, ao mesmo tempo, afasta o enriquecimento sem causa do credor.

A pretensão de limitação ao valor da obrigação principal, nas circunstâncias delineadas, implicaria esvaziamento da função coercitiva das astreintes, sobretudo diante do lapso temporal de descumprimento reconhecido nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que “
A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreinte, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial”
(STJ - REsp: 1352426 GO 2011/0076053-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão.

2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013).

3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional.

4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.

6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico.

7. Aplicando-se esse entendimento, e diante das particularidades do presente caso, em que o valor da obrigação principal era de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais), considero que a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 1.000,00

(mil reais), por dia, distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual proponho a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), sem alteração, contudo, do número de dias em atraso, patamar que se revela adequado para punir a insistência da instituição financeira em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, sem gerar, por sua vez, o enriquecimento sem causa dos ora recorridos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.475.157/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 6/10/2014.)

A insurgência do agravante, portanto, traduz mero inconformismo com o resultado, não evidenciando qualquer teratologia a justificar a retratação do decisum.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada, tampouco à mera reapreciação de argumentos anteriormente analisados e rejeitados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão monocrática de ID. 31693355.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026